Tribunal: TJSP
Processo: 0012472-23.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial voltada ao reconhecimento como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da realização do exame criminológico – Admissibilidade – Marco inicial que corresponde à data em que o apenado preencheu o último requisito, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores – Retificação do cálculo devida –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial voltada ao reconhecimento como termo inicial para progressão ao regime aberto a data da realização do exame criminológico – Admissibilidade – Marco inicial que corresponde à data em que o apenado preencheu o último requisito, nos termos do entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores – Retificação do cálculo devida – Recurso provido.